Tribunal: STF
Processo: ARE 1209717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA 40H COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AOS QUE ESTÃO A CINCO ANOS DE APOSENTAR-SE VOLUNTARIAMENTE. ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 07/1993 DO CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO (CCEPE) DA UFPE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 
    - Apelação contra sentença que julgou improcedente pretensão de professora da UFPE contra ato do Conselho Universitário da UFPE, que indeferiu pedido de alteração do regime de trabalho de 40h para 40h com dedicação exclusiva, com base no disposto do art. 5º da Resolução nº 07/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, que veda o ingresso no regime de dedicação exclusiva daquele que se encontra a cinco anos da aposentadoria compulsória ou de quem reúne, no mesmo período, condições de aposentar-se voluntariamente. 
    - A vedação tem por escopo assegurar um maior retorno do que foi investido pela entidade pública no servidor, buscando-se evitar, por outro lado; que haja solução de continuidade na implementação e execução do plano de trabalho a que se obrigou o postulante junto à instituição pública, aspectos do interesse público incompatíveis com a sempre presente possibilidade de a requerente exercer o seu livre e legítimo direito de aposentar-se voluntariamente dentro do período assinalado. 
    - A condição imposta encontra-se respaldada nos princípios da moralidade e na supremacia do interesse público, não impedindo, outrossim, que o servidor possa exercer o seu direito à aposentadoria voluntária, razões pelas quais não há violação ao princípio da proporcionalidade. 
    - Preliminar do Ministério Público, que suscita o incidente de inconstitucionalidade da palavra "voluntária", contida no art. 5º da norma em comento, rejeitada. 
    - No mérito, tem-se que a passagem do regime de 40h para o de 40h com dedicação exclusiva, por não constituir direito subjetivo da requerente, não configura direito líquido e certo amparável pala via do mandado de segurança, tendo em vista que a impetrante não preenche as condições previstas no art. 5º da Resolução n° 07/93, do CCEPE/UFPE. 
    - Apelação não provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 38-44). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, e 7º, XXX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o caráter da resolução “é de norma complementar ao texto da lei a ela vinculada, não sendo, portanto, instrumento hábil a inovar ou modificar textos legais, criando, inclusive, discriminações iníquas.” (eDOC 3, p. 151).
    Aduz, ainda, que “a alegada autonomia administrativa conferida às Universidades Públicas pela Constituição Federal (...) tem seus limites impostos pela própria Carta Magna, como a impossibilidade de discriminação em razão da idade.” (eDOC 3, p. 152).
    Por fim, argumenta que “qualquer regra restritiva de direitos prevista exclusivamente em norma infralegal de eficácia exclusivamente interna, sem correspondente em disposição de lei, reveste-se de patente ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo, assim, ser extirpada toda interpretação dada com base em tal entendimento.” (eDOC 3, p. 156-157).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 3, p. 103). 
    Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República apresentou parecer assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “Recurso extraordinário com agravo. Resolução 07/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão da UFPE, que veda o ingresso no regime de dedicação exclusiva do docente que se encontre a menos de cinco anos de atingir o tempo necessário para a aposentadoria. Alegada hostilidade a dispositivos da Constituição Federal não caracterizada. Parecer por que seja negado seguimento ao agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 216-217): 
    “A apelante é professora da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, desde 1977, e pretende obter a alteração de seu regime de trabalho de 40 horas para o de dedicação exclusiva (DE). 
    O Conselho Universitário da UFPE indeferiu administrativamente a pretensão da ora recorrente com base no art. 5º da Resolução nº 07/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (CCEPE), que veda a pretendida alteração de regime ao docente que se encontra a menos de cinco anos da aposentadoria (voluntária ou compulsória), verbis: 
    Art. 5º. A alteração de regime de trabalho, de 20 para 40 horas ou DE e de 40 horas para DE, só poderá se autorizada para docente que se encontre a, pelo menos, 5 anos de tempo necessário para aposentadoria voluntária ou compulsória. 
    Parágrafo 1º. A mudança de regime de trabalho terá caráter probatório de avaliação por um prazo de cinco anos, a contar de sua concessão. 
    Parágrafo 2º. Se antes de decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, o docente requerer aposentadoria, retornará automaticamente ao regime anterior.
    (…)
    Devo destacar, como premissa constitucional consagrada no art. 207 da Carta Magna, que as Universidades Públicas são dotadas de autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. Com base nesse postulado, é legitima a disciplina regulamentar que crie condições a serem observadas pelos docentes para o ingresso no regime de dedicação exclusiva, adaptando a força de trabalho disponível às necessidades peculiares da instituição, universitária, desde que, no exercício de tal poder, não haja ofensa aos princípios e regras do regime jurídico - administrativo a que se acha submetida como entidade integrante da Administração Indireta. 
    No caso, como já analisado, a vedação de ingresso no regime de 40h com dedicação exclusiva aos que se encontram a cinco anos da aposentadoria voluntária, prevista no art. 5º da Resolução nº 07/1993 do Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, não é hostil aos princípios constitucionais, traduzindo, antes, uma expressão do princípio da autonomia administrativa, assegurado constitucionalmente às Universidades Públicas (art. 207).
    Significa dizer, por outras palavras, que a passagem do regime de 40h para o de 40h com dedicação exclusiva, por não constituir direito subjetivo da requerente, não configura direito liquido e certo amparável pala via do mandado de segurança, tendo em vista que a apelante não preenche as condições previstas no art. 5º da Resolução nº 07/93, do CCEPE/UFPE.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 4. Preenchimento dos requisitos necessários à incorporação da vantagem. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.020.187-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.8.2017).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (AI 836.653-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente